Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-40.2019.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000757-40.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO DA SILVA - CPF: 006.364.571-84 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL – VIABILIZADO O COMPARECIMENTO PRESENCIAL – AUSÊNCIA VIRTUAL E FÍSICA SEM JUSTIFICATIVA PRÉVIA – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a viabilização de comparecimento presencial ao Fórum da Comarca para participar da audiência de conciliação, bem como ausência do promovente sem apresentação de justificativa prévia, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante LUIZ ROGÉRIO DA SILVA no pagamento das taxas, despesas e custas processuais – Enunciado n. 28 do FONAJE -
“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”
.

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não possui possibilidade de participar de audiência de conciliação na modalidade virtual, em virtude de não possuir habilidades com aparelhos eletrônicos e tampouco facilidade em manusear aplicativos de telefone.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

Em virtude da designação de audiência de conciliação na modalidade virtual, o promovente informou nos autos a impossibilidade de comparecimento por não possuir habilidades com aparelhos eletrônicos, nem tampouco facilidade em manusear aplicativos, requerendo a redesignação da audiência de conciliação de maneira presencial, quando tudo se normalizasse.

Por esse motivo, a audiência fora remarcada, ainda na modalidade virtual, sendo proferida certidão no Id. 75948039, oportunizando o comparecimento da parte no Fórum da Comarca de Nobres na data e horário da audiência. Segue o conteúdo: “Certifico que na intimação id: 40949915, por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, foi determinado o seguinte:
Aqueles que não puderem se fazer presentes de forma virtual/videoconferência, poderão comparecer perante a “Sala Passiva” do Fórum da Comarca de Nobres, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, adotando os necessários procedimentos previstos no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP).”

Em que pese tenha sido intimada a respeito, a parte promovente não compareceu na audiência de conciliação no dia 26.10.2020, conforme consta no Termo de Audiência constante no Id. 75948043.

A despeito disso, verifico que o magistrado
a quo
muito bem pontuou os seguintes fundamentos, os quais adotam-se como razão de decidir:

A parte reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9o e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas.

O patrono/advogado manifestou no sentido de
“(...) impossibilidade do Reclamante em participar de audiência de conciliação na modalidade virtual por não possuir habilidades com aparelhos eletrônicos e tampouco facilidade em manusear aplicativos de telefone. RESSALTA-SE QUE O RECLAMANTE SEQUER POSSUI O APLICATIVO WHATSAPP, PODENDO SE COMUNICAR APENAS E TÃO SOMENTE POR CHAMADAS DE LIGAÇÃO (...)”
, contudo fora regularmente intimado e, apesar do disposto na Lei n. 9.099/1995, art. 22, § 2o, em que cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, esclarecido que
"Aqueles que não puderem se fazer presentes de forma virtual/videoconferência, poderão comparecer perante a “Sala Passiva” do Fórum da Comarca de Nobres, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, adotando os necessários procedimentos previstos no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP)"
, ou seja, viabilizou-se a presença física no Fórum da Comarca de Nobres e não se fez presente de forma virtual ou física.

Tendo sido viabilizado a parte promovente o comparecimento presencial no Fórum da Comarca para participar da audiência de conciliação, e não havendo qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência de forma presencial, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimado também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021